Tribunal: TJMT
Processo: 1001197-32.2024.8.11.0007
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001197-32.2024.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Licença Prêmio]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[VERLENE BARROSO TEIXEIRA LAGE - CPF: 568.246.101-00 (RECORRENTE), JOAO GABRIEL DAN LOPES - CPF: 019.541.171-40 (ADVOGADO), MOISES ROBERTO TICIANEL - CPF: 043.203.061-12 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA MUNICIPAL APOSENTADA. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. EFEITOS DA LC Nº 173/2020. AFASTAMENTO POR DOENÇA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. DIREITO AO BENEFÍCIO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso inominado interposto por servidora pública municipal contra sentença que reconheceu o direito à conversão em pecúnia de duas licenças-prêmio não usufruídas, mas indeferiu o pedido quanto ao período aquisitivo de 2016/2023 e aos 60 dias remanescentes do quinquênio 2001/2006.

II. Questão em discussão

2. . Há duas questões em discussão: (i) saber se é devida a conversão em pecúnia da licença-prêmio relativa ao período 2016/2023; e (ii) se subsiste direito à conversão em pecúnia de 60 dias remanescentes do período aquisitivo 2001/2006.

III. Razões de decidir

3. A LC nº 173/2020 não extinguiu o direito ao benefício, mas apenas suspendeu os efeitos aquisitivos durante o período da calamidade, sem prejuízo de sua contagem posterior.

4. O afastamento por doença não impede a aquisição de licença-prêmio, conforme interpretação do Estatuto Municipal (L. nº 382/1991), sendo computado como tempo de efetivo exercício.

5. Tendo a servidora completado o quinquênio 2016/2021 antes da aposentadoria em 2022, impõe-se reconhecer o direito à conversão em pecúnia da referida licença.

6. A ausência de requerimento inicial acerca dos 60 dias remanescentes do quinquênio 2001/2006 impede sua apreciação em grau recursal, sob pena de violação ao princípio da congruência e de inovação vedada.

IV. Dispositivo

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de recurso inominado interposto por
VERLENE BARROSO TEIXEIRA LAGE
contra sentença proferida nos autos de Ação de Cobrança ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o requerido ao pagamento de 02 (duas) licenças-prêmio, referentes aos períodos aquisitivos de 2006/2011 e 2011/2016.

A sentença foi assim fundamentada:

“Conforme parecer da Procuradoria Geral do Município (Id. 141139912), foi informado que não há regulamentação para atendimento quanto ao pagamento da licença-prêmio.

Vale salientar que a licença-prêmio ou licença assiduidade é um direito do servidor público, seja ele federal, estadual ou municipal, de, a cada 05 (cinco) anos de
trabalho ininterrupto
, o direito a 03 (três) meses de afastamento remunerado ou a conversão para aposentadoria.

No entanto, conforme relatório de férias e licença-prêmio trazido aos autos (141139910), verifica-se que o último período de licença a que faria
jus
a requerente (2016/2021), foi interrompido em face de afastamento por auxílio-doença e alterado para 2016/2023.

Dessa forma, o término do último período se deu em data posterior à aposentadoria e, portanto, faz
jus
a autora à indenização em pecúnia somente a 02 (duas) licenças-prêmio não gozada nos períodos aquisitivos de 2006/2011 e 2011/2016.”

Na petição inicial, a recorrente alegou que é servidora pública municipal desde 02/07/1996, tendo sido aposentada por incapacidade permanente com proventos integrais em 01/07/2022. Afirmou que possui três licenças-prêmio vencidas e não gozadas, compreendendo os períodos de:

·

2006/2011;

·

2011/2016;

·

2016/2023.

Sustenta que, apesar de ter requerido administrativamente a conversão das referidas licenças em pecúnia, teve o pedido indeferido sob o fundamento da ausência de regulamentação específica.

Em contestação, o Município alegou a inexistência de norma que autorizasse a conversão da licença-prêmio em pecúnia, bem como a ausência de requerimento para gozo da licença ainda na atividade.

O juízo a quo reconheceu apenas o direito à conversão das duas primeiras licenças, excluindo o período de 2016/2023 e os 60 dias remanescentes de 2001/2006.

MÉRITO

Inicialmente, cumpre destacar que o direito à conversão em pecúnia das licenças-prêmio não gozadas por servidores aposentados encontra-se consolidado na jurisprudência pátria.

No presente caso, é incontroverso que a recorrente adquiriu, ao longo de sua atividade, licenças-prêmio não usufruídas. A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de conversão em pecúnia da licença-prêmio relativa ao período 2016/2023, bem como dos 60 dias remanescentes do quinquênio 2001/2006.

Licença-prêmio 2016/2023

O juízo de primeiro grau afastou o direito à conversão da licença-prêmio referente ao período aquisitivo de 2016/2021, sob o fundamento de que este teria sido interrompido por afastamento por doença e estendido até 2023, quando a autora já se encontrava aposentada.

Contudo, conforme relatado (Id. 141139910), a alteração do termo final para 2023 decorreu da aplicação da Lei Complementar nº 173/2020.

Importante registrar que o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Alta Floresta (Lei nº 382/1991), em seus artigos 122 e 123, não elenca o afastamento por motivo de doença como impeditivo à aquisição da licença-prêmio. Assim, o afastamento por auxílio-doença, por si só, não interrompe o período aquisitivo.

Por sua vez, a LC nº 173/2020 instituiu o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2, dispondo, em seu artigo 8º, inciso IX, a vedação à contagem do período compreendido entre 28/05/2020 e 31/12/2021 como tempo aquisitivo para concessão de licenças-prêmio e benefícios similares.
In verbis:

“Art. 8º Na hipótese de que trata o art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021, de:

(...)

IX - contar esse tempo como de período aquisitivo necessário exclusivamente para a concessão de anuênios, triênios, quinquênios, licenças-prêmio e demais mecanismos equivalentes que aumentem a despesa com pessoal em decorrência da aquisição de determinado tempo de serviço, sem qualquer prejuízo para o tempo de efetivo exercício, aposentadoria, e quaisquer outros fins”.

Entretanto, conforme interpretação adotada pelo TCE/MT na Resolução de Consulta nº 5/2020-TP, tal vedação não implica extinção do direito, nem impede sua aquisição após o período de suspensão, tampouco constitui óbice definitivo à conversão do benefício em pecúnia.

Ementa:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO. CONSULTA. LEI COMPLEMENTAR FEDERAL 173, DE 28/05/2020 (LC 173/2020). PROGRAMA FEDERATIVODE ENFRENTAMENTOAO CORONAVÍRUS (COVID-19). ARTIGO8º, INCISOS IV E IX (PROIBIÇÕES). REFERENCIAL A SER OBSERVADONO CONTROLE DO AUMENTO DE DESPESA. MONTANTE DAS DESPESAS PRIMÁRIASCORRENTESAUTORIZADONA LOA. ART.8°, INCISO IX. VEDAÇÃO PARA CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. (...)
3) O inciso IX do art. 8º não suspende a contagem de tempo para cumprimentode período aquisitivo necessário à concessãode licença-prêmio,masimpede (i) a concessão, bem como (ii) a sua conversão em pecúnia, durante o período vedado, as quais poderão ser concedidas após 31/12/2021, de acordo com a disponibilidade orçamentário-financeira de cada ente.

No caso em análise, a recorrente, que ingressou no serviço público em 02/07/1996, completou o período aquisitivo da licença-prêmio referente ao quinquênio 2016–2021 em 02/07/2021, ainda durante o período da pandemia.

Considerando que sua aposentadoria ocorreu em 01/07/2022, e que o afastamento por doença ocupacional deve ser computado como tempo de efetivo exercício, bem como levando em conta o entendimento consolidado quanto à contagem do período pandêmico, constata-se que o quinquênio correspondente foi integralmente cumprido antes da aposentadoria.

Portanto, impõe-se o reconhecimento do direito à conversão em pecúnia da licença-prêmio referente ao período aquisitivo de 2016 a 2023.

Dos 60 (sessenta) dias restantes do período 2001/2006

No que tange ao pleito de conversão em pecúnia de 60 (sessenta) dias restantes do período aquisitivo de 2001/2006, verifica-se que
tal pedido não foi formulado na petição inicial.

Ainda que o relatório administrativo (Id. 141139910) mencione esse saldo, a inicial delimitou sua pretensão aos períodos de 2006/2011, 2011/2016 e 2016/2023. Assim, eventual análise sobre o período de 2001/2006 configuraria decisão extra petita, em violação ao princípio da congruência previsto nos artigos 141 e 492 do CPC.

Além disso, a inovação recursal, ao pretender discutir fato não postulado na origem, é vedada pelo ordenamento jurídico, sob pena de cerceamento de defesa da parte contrária.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso inominado interposto por Verlene Barroso Teixeira Lage, para reformar parcialmente a sentença e condenar o Município de Alta Floresta a pagar à recorrente a conversão em pecúnia da licença-prêmio referente ao período 2016/2023, além das já reconhecidas na sentença (períodos 2006/2011 e 2011/2016), mantendo os demais termos da sentença recorrida.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025